Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de indenização submetida ao procedimento comum manejada por K. A. P. L. R., M. P. L. R. e L. P. L. R., devidamente representados os dois últimos litisconsortes pela primeira autora, sua genitora, em desfavor de L. N. M. R. S., distribuída anteriormente ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 05 (cinco) dias. Prestadas as informações, colha-se, após, o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator